Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo Interno – Indeferimento Gratuidade de Justiça – Juízo de Retratação – Agravo de Instrumento – Dilação Prazo – Risco de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo Interno interposto por PÉROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ contra a Decisão desta relatoria (ID 73170279), a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Mantenho a Decisão agravada por seus próprios termos, já que é possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais, situação dos autos. Por oportuno, reputo ser o caso de, antes de levar os autos ao Colegiado para apreciação do Agravo Interno, manifestar-me em relação à alegada urgência para concessão da tutela antecipada recursal suscitada no Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão acerca do cerceamento de defesa ante o indeferimento de restituição de prazo para interposição do recurso de Apelação, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, especialmente em relação à preclusão do direito de interpor recurso, quando, na hipótese, já ocorrido o trânsito em julgado e iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso, a se concluir se tratar de alegações genéricas. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Assim, intime-se o agravado para contrarrazoar os recursos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com a manifestação, voltem imediatamente conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator